Tribunal: TJSP
Processo: 1003075-25.2016.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA– Pretensão para recebimento de valores relativos à locação de 10 metros de painel de Led de alta definição que foram utilizados na Semana da Moda da Expo Verde 2015, sem a devida contraprestação pela Municipalidade/Recorrente – Sentença de procedência pronunciada em primeiro grau – Realização de serviços para a Prefeitura, sem licitação – Prova da realização

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA– Pretensão para recebimento de valores relativos à locação de 10 metros de painel de Led de alta definição que foram utilizados na Semana da Moda da Expo Verde 2015, sem a devida contraprestação pela Municipalidade/Recorrente – Sentença de procedência pronunciada em primeiro grau – Realização de serviços para a Prefeitura, sem licitação – Prova da realização através de Nota Fiscal emitida em desfavor desta e nota de prévio do valor correspondente à locação de painel de Led ao Secretário de Finanças de referido Município – Enriquecimento sem causa não admitido – Artigo 59, parágrafo único da Lei no 8.666/93 – Obrigação de pagar caracterizada – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003075-25.2016.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA, é apelado SANTOS &
SAKAI LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003075-25.2016.8.26.0081 -Voto no 16.948
2
Apelação Cível no 1003075-25.2016.8.26.0081
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA
Apelado: Santos & Sakai Ltda - Me
Comarca: Adamantina
Voto no 16.948
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA Pretensão para
recebimento de valores relativos à locação de 10 metros de painel
de Led de alta definição que foram utilizados na Semana da Moda
da Expo Verde 2015, sem a devida contraprestação pela
Municipalidade/Recorrente

Sentença
de
procedência
pronunciada em primeiro grau Realização de serviços para a
Prefeitura, sem licitação Prova da realização através de Nota
Fiscal emitida em desfavor desta e nota de prévio do valor
correspondente à locação de painel de Led ao Secretário de
Finanças de referido Município Enriquecimento sem causa não
admitido Artigo 59, parágrafo único da Lei no 8.666/93
Obrigação de pagar caracterizada Sentença mantida Recurso
Improvido.
Trata-se de recurso de apelação do Município de Adamantina
contra a r. sentença que, em ação de cobrança1 movida por Santos&Sakai
Ltda-ME, decorrente da locação de 10 metros de painel de led de alta
definição que foram utilizados na Semana da Moda da Expo Verde 2015, de
acordo com a nota fiscal que instruí a inicial, julgou PROCEDENTE o
pedido para “condenar a requerida ao pagamento da importância originária
de R$ 5.390,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove
centavos), acrescido de 1% (um por cento) de juros devidos a partir da
citação e correção monetária desde a data em que deveria ter sido paga, ou
seja, 03/09/2015, conforme Ofício de fls. 19 e, em consequência, JULGO
EXTINTO o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.”, além da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 82/83).
Pugna o Município pela reforma do julgado, sustentando,
1 Valor da causa em 26/10/2016: R$ 5.885,99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003075-25.2016.8.26.0081 -Voto no 16.948
3
preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois para responder aos termos da
presente ação a licitação deveria ter sido regular, o que é de praxe para toda a
contratação de prestação de serviço público, sendo a responsabilidade para
responder aos termos desta os integrantes da comissão, que foram os
organizadores do evento.
No mérito, aduz que a prestação de serviço objeto da ação
necessariamente haveria de ser comprovada pela apelada de que foi
vencedora no objeto de licitação para tal fim, pois se trata de regra para
contratação com o Poder Público (esta explícita nos artigos 37, inciso XXI da
Constituição Federal e artigo 2o da Lei 8.666/93), e não o fazendo, nada é
devido, não bastando a apresentação da emissão de nota fiscal.
Recurso recebido, processado e respondido (fls. 94/104).
O feito foi distribuído, em 27/03/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020. (fl. 106)
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não merece provimento.
A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o
mérito, e com este será analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003075-25.2016.8.26.0081 -Voto no 16.948
4
Ao que consta dos autos, a empresa apelada prestou serviços de
locação de 10 metros de painel de Led de alta definição que foram utilizados
na Semana da Moda da Expo Verde 2015; que foi emitida Nota Fiscal no.
00000095 em 05/09/2016 no valor de R$ 5.390,00, sendo certo, contudo, que
a requerida não honrou com o pagamento, o que motivou a presente
demanda.
Aduz a Municipalidade/apelante que a prestação de serviço
objeto da ação necessariamente deveria ter sido comprovada pela apelada que
foi vencedora no objeto de licitação para tal fim, pois se trata de regra para
contratação com o Poder Público (esta explícita nos artigos 37, inciso XXI da
Constituição Federal e artigo 2o da Lei 8.666/93), e não o fazendo, nada é
devido, não bastando a apresentação da emissão de nota fiscal.
De fato, os contratos admitidos em direito público devem atender
aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta, mesmo que
decorrentes das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 54,
§2o, da Lei no 8.666/93). Necessária, portanto, a formalização dos contratos
que envolvem entes políticos e empresas privadas, o que não ocorreu in casu.
Contudo, a ausência de licitação não exonera a apelante de pagar
pelos serviços que contratou. A falta de licitação e de contrato escrito são
vícios que devem ser atribuídos à Administração, não podendo o particular,
que foi contratado e prestou os serviços, ser prejudicado pela incúria da
própria Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003075-25.2016.8.26.0081 -Voto no 16.948
5
A propósito, ensina HELY LOPES MEIRELLES que:
“além do termo de contrato, obrigatório nos casos que exigem
concorrência e tomada de preços, os ajustes administrativos
podem ser formalizados mediante outros documentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de
compra e ordem de serviço. Todos esses são também instrumentos
de contrato administrativo, e instrumentos bilaterais, porque
expedidos pela Administração e aceitos pela outra parte, expressa
ou tacitamente, para a formalização do ajuste (Lei 8.666/93, art.
62, § 4o)” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 35a
edição, pág. 223)
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO.
Ação
de
cobrança.
Prestação
de
serviços.
Inadimplemento da autarquia municipal. Pagamento. Comprovado
que o contratado realizou a sua obrigação na avença, compete ao
Ente Público proceder à contraprestação devida, qual seja, o
pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa. Recurso de
apelação e reexame necessário desprovidos. (Apelação no
0001199-59.2013.8.26.0533, Rel. Marcelo Semer, j. 30/03/2015)
AÇÃO DE COBRANÇA Fornecimento de materiais cirúrgicos,
equipamentos médicos e odontológicos Inexistência de procedimento licitatório e contrato administrativo formal
Pagamento devido Contrato nulo ou inexistente que produz efeitos
legais Comprovação de entrega das mercadorias Enriquecimento
ilícito da Municipalidade Inadmissibilidade Ação procedente
Recurso não provido. (Apelação no 0003308-26.2009.8.26.0294,
Rel. Urbano Ruiz, j. 29/08/2011)
Nestes termos, aliás, não se pode ignorar o valor probante dos
documentos acostados a fls. 18/19, que são exatamente a Nota Fiscal
Eletrônica emitida em desfavor do tomador de serviço, que é a
Municipalidade/Apelante, bem como a nota de empenho acostada a fl. 19,
onde o Sr. Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente, juntamente com o Presidente da EXPOVERDE 2015, solicitaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003075-25.2016.8.26.0081 -Voto no 16.948
6
o empenho prévio do valor correspondente à locação de painel de Led ao
Secretário de Finanças, sem se olvidar ainda que tais documentos não foram
impugnados de maneira específica pela Municipalidade de Adamantina,
sendo oportuno transcrever-se o seguinte trecho da r. sentença monocrática:
“Resumidamente,
a
PREFEITURA
DO
MUNICÍPIO
DE
ADAMANTINA alega em sua defesa de mérito que não seria
responsável pelo pagamento da Nota Fiscal no. 00000095 em razão
da existência de Ação Civil Pública em andamento na Comarca de
Adamantina para apuração de eventuais irregularidades nos
contratos firmados pela Comissão Organizadora do evento
ExpoVerde 2015, deixou, contudo, de impugnar especificamente
todos os demais pontos relativos ao mérito da ação de cobrança,
como, p.e., a legitimidade da cobrança, a veracidade da prova
escrita e o Ofício no. 083/2015 da própria Municipalidade
determinando o empenho para pagamento, ou seja, não cumpriu
com o seu ônus da afastar a pretensão autoral, conforme preceitua o
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A parte autora, por sua vez, desincumbiu-se de tal ônus (CPC, art.
373, I), porque demonstrou a materialização do débito e a
inexistência de pagamento no vencimento acordado, provas que,
por sinal, não foram impugnadas pela parte requerida.
Ressalta-se, nesse ponto, em que pese a existência de Ação Civil
Pública em andamento para apuração das irregularidades no evento,
é certo que não há qualquer ordem judicial advinda daqueles autos
para determinação de suspensão de pagamentos ou inexigibilidade
dos débitos decorrentes do evento. Em verdade, desonerar o
devedor do pagamento nesta demanda seria uma construção
jurídica sem precedente jurisprudencial ou legal.” (fl. 82)
Em que pese à inexistência de licitação para contratação do
serviço, a lide deve ser resolvida à luz da “proibição do enriquecimento sem
causa”, disciplinado nos artigos 884 e seguintes do Código Civil:
Do Enriquecimento Sem Causa
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a
atualização dos valores monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003075-25.2016.8.26.0081 -Voto no 16.948
7
determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa
não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época
em que foi exigido.
Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido
causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou
de existir.
Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei
conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo
sofrido.

Na mesma linhas, aliás, os seguintes julgados deste Tribunal de
Justiça:
AÇÃO DE COBRANÇA Contrato Administrativo no 53/2010
Prestação de serviços de locação de sistemas informatizados
desenvolvidos em linguagem visual para microcomputadores
Preliminar de cerceamento de defesa repelida
Pretensão ao
pagamento integral de nota fiscal específica
Ausência de
empenho Irrelevância Provas documentais atestam a celebração
do contrato, prorrogações e aditamentos firmados
Dever
inescusável da Municipalidade de pagar pelo serviço efetivamente
prestado, sob pena de enriquecimento ilícito Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Sentença de
procedência mantida Honorários recursais ora fixados Recurso
não provido. (TJSP; Apelação 1007119-04.2016.8.26.0529;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única; Data do
Julgamento: 11/07/2018; Data de Registro: 11/07/2018)
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
Fornecimento de materiais farmacológicos destinados a acorrer às
necessidades
da
Secretaria
Municipal
de
Saúde.
Débito
demonstrado. Contraprestação devida. A ausência de emissão de
notas de empenho não afasta a obrigação assumida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1002651-94.2016.8.26.0238; Relator
(a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro de Ibiúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de
Registro: 08/11/2018)
COBRANÇA
Fornecimento de medicamentos e produtos
médicos hospitalares à Administração Pública Município que não
nega o recebimento das mercadorias e admite a dívida, ao afirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003075-25.2016.8.26.0081 -Voto no 16.948
8
necessidade de se seguir ordem cronológica para pagamento
Cancelamento de empenho que não prevalece, tendo em vista a
comprovação de recebimento das respectivas mercadorias - Valores
devidos Correção monetária e juros de mora conforme o decidido
no RE no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Apelo
não
provido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
0001248-39.2015.8.26.0660; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Viradouro -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/07/2018; Data de Registro:
21/07/2018)
Ante tais considerações, mantenho a sentença na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto e pelo meu voto, nego provimento ao recurso do
Município, para manter-se a r. sentença integralmente, conforme
fundamentado.
MAURICIO FIORITO
RELATOR